Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-02.2009.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001057-02.2009.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SILVANA REGINA CARREIRO - CPF: 464.578.011-53 (AGRAVANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, como destinatário das provas, incumbe a decisão sobre a necessidade ou não de sua produção, não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade de conhecer diretamente o pedido e proferir sentença, quando se mostrarem desnecessárias outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I do CPC/15.

Assim, perfeitamente possível ao julgador dispensar a produção de provas, caso as entenda desnecessárias, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC/15), como no caso dos autos, em que o d. juízo entendeu pela imprescindibilidade de produção de outras provas, concluindo pelo cabimento do julgamento imediato do feito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001057-02.2009.8.11.0052

AGRAVANTE:
SILVANA REGINA CARREIRO

AGRAVADO:
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SILVANA REGINA CARREIRO
,
em razão da decisão proferida no Id 162071695, que
NEGOU PROVIMENTO
a apelação interposta contra decisão proferida pelo Juízo da
Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 0001057-02.2009.8.11.0052
,
julgou

procedentes
os pedidos contidos na exordial, declarando rescindido o contrato entre as partes e por consequência a posse dos bens, ante o não pagamento das prestações do financiamento. Por fim condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. (Id 157506746 p. 50).

Na decisão monocrática do Apelo, restou decidido que
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como a desnecessidade de audiência de instrução e julgamento observa-se que o procedimento é ação de busca e apreensão, a qual versa exclusivamente sobre matéria de direito, não havendo como alegar produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
“
Faz-se necessário destacar também que é através da produção de provas que ocorrerá a garanti ao
princípio do contraditório
é destinado às partes e ao juiz, tendo em vista que as partes têm o direito de participar do processo (pedindo, alegando, provando) com oportunidades reais de influenciar no seu resultado final. O juiz, por sua vez, tem o dever de zelar para que o contraditório (e as oportunidades de participação a ele inerentes) seja garantido durante todo o curso do processo.”;
2)
assevera que
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda

o pedido

ou a defesa na convicção do juiz; e

3)
“Diante do relatado, demonstra que na ação de busca a apreensão nos termos do Decreto-Lei n°. 911/1969 o devedor tem direito a ampla defesa, ou seja, poderá alegar/ demonstrar o excesso no contrato, e, ainda a Apelante tinha e tem interesse em reaver o bem já que pagou o valor do mesmo.”

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso em juízo de retratação, em caso negativo encaminhamento para o órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões Id 166914691, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023